Tribunal: TJMT
Processo: 1006079-52.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006079-52.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 883.037.211-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. JUNTADA DE CONTRATOS E TERMOS DE AUTORIZAÇÃO ASSINADOS. JUNTADA DE TED. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar o Reclamado a restituir, na forma simples, a importância total original de R$ 4.785,83 (quatro mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

2. Desnecessidade de prova pericial, quando n
ão se discute a evolução de dívida, mas sim a inexistência do débito
.

3.O reclamado comprovou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada a legitimidade do empréstimo e saques realizado em seu nome.

4. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato e cédulas de crédito bancário assinadas, o qual se encontra instruído com cópia de documentos pessoais, comprovante de residência, holerite e autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, bem como havendo comprovação da disponibilização dos valores tomados por empréstimos, a improcedência se impõe, não havendo se falar em ato ilícito.

6.Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar a restituição, na forma simples, da importância de R$ 4.785,83 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), bem como a pagar a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, a ocorrência da prescrição parcial e a ilegitimidade passiva para figurar na ação. No mérito, aduz a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o promovente assinou o “Termo de Adesão – Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” junto ao banco, bem como que utilizava cartão para saques e compras. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a compensação com os valores já disponibilizados ao Autor.

Em contrarrazões (ID 77518978) o Recorrido, aduz, preliminarmente a deserção do recurso inominado e refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte Recorrida alegou preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento integral do preparo.

Sem razão o Recorrido, porquanto houve o recolhimento do preparo recursal sobre o valor total da causa que é superior ao valor da condenação.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL

O banco recorrente alegou preliminar de prescrição parcial, haja vista que a demanda foi distribuída em 22/05/2020, momento em que já ocorria a prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado, devendo a pretensão da parte autora se limitar ao período de 22/05/2015 até a presente data, à luz do disposto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se nos descontos realizados entre junho/2015 e dezembro/2015, de modo que a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

A incompetência desta Justiça Especializada suscitada, em razão da necessidade de realização de perícia contábil não merece guarida, uma vez que não se discute nos autos a evolução de dívida, mas sim a inexistência do débito, descontado em folha de pagamento no importe de R$ 683,69 (seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos).

Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois não há a necessidade de tal perícia contábil.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Recorrente aduz a preliminar de ilegitimidade, pois entende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que o contrato celebrado entre as partes foi cedido para o Banco ITAÚ.

Em que pese os termos da preliminar, entendo pela sua rejeição, pois tais entidades financeiras constituem um conglomerado econômico e, portanto, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Ademais, convém salientar que tal fato é confirmado pelo site do recorrente banco BMG, veja-se:

“Em julho de 2012, o BMG celebrou com o Itaú Unibanco S.A. um contrato de associação visando à oferta, distribuição e comercialização de créditos consignados no Brasil, formando a joint venture denominada Banco Itaú BMG Consignado S.A.. Em dezembro de 2016 foi concluída a venda da participação do BMG no Banco Itaú BMG Consignado para o Itaú Unibanco.”

Disponível em: https://bancobmg.mzweb.com.br/o-banco/historico/#:~:text=Em%20julho%20de%202012%2C%20o,BMG%20no%20Banco%20Ita%C3%BA%20BMG)

Ademais, por força da teoria da aparência, não há que se exigir que o consumidor diferencie duas entidades financeiras, eis que, perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços bancários e financeiros, e inclusive, no caso em comento a dívida foi firmada com o Recorrente Banco BMG, conforme os contratos acostados no id nº 77518961.

Nesse sentido,
verbis:

“PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REDE UNIMED.
SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA
. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
"Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020).

3. Houve recusa às vindicadas sessões de radioterapia para tratamento de câncer, sendo bem de ver que nem mesmo a parte ré afirmou em contestação que as sessões não seriam necessárias. Com efeito, a compensação por danos morais em vista da recusa a tratamento, a toda evidência premente, é claramente cabível, e como houve arbitramento no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - não é manifestamente excessivo -, não comporta revisão em sede de recurso especial. Incide o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1391252/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Assim, o Recorrente e o Banco Itaú integram um conglomerado econômico, razões pela qual ambos respondem solidariamente pela falha na prestação de serviço, para resguardar os interesses do consumidor perante a divisão interna da empresa, logo é parte legitima o banco Recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

MÉRITO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Restou demonstrado na contestação e na fase de instrutória do processo, que o Recorrido é servidor público estadual e, nessa condição, celebrou contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado com o banco Recorrente, inicialmente em 07.10.2009 e assinou 8 (oito) autorizações para saques e compras.

Nesse passo, consigno que a petição inicial e a peça impugnativa, são contraditórias, contraditória porque o Autor ora confessa que contratou empréstimo consignado e cartão de crédito e ora nega a contratação, dificultando a própria instrução e julgamento.

Entretanto, é possível verificar que a insurgência do consumidor é quanto à cobrança realizada entre junho/2015 e dezembro/2015 sob a rubrica de “Consignação”. Embora haja o desconto do Banco Requerido a título de Cartão de Crédito, o Autor aduz que não realizou a solicitação de empréstimo consignado e postulou a declaração da inexistência desse vínculo contratual do Autor com o Banco Requerido, e a condenação da Instituição bancária ao cancelamento dos serviços contratados ilegalmente e a devolução dos valores descontados, na forma dobrada.

A esse respeito, consigno que embora o Recorrido negue a existência de vínculo contratual e negue a contratação do mencionado empréstimo, as provas constantes nos autos demonstram que houve a assinatura de autorizações para saque e de termo de adesão, com autorização para desconto em folha empréstimo consignado e cartão de crédito, com previsão do desconto mínimo em folha de pagamento.

Aliado a isso, o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório e anexou com a contestação, os documentos pessoais apresentados pelo Recorrido no momento da contratação, comprovantes de TED e ainda faturas de utilização dos serviços, os quais não foram detidamente impugnados, comprovando assim, a contratação e o débito, o que justifica os descontos realizados.

Ademais, compulsando detidamente os documentos acostados com a defesa e não impugnados pelo Recorrido, especialmente as Fichas Financeiras, expedidas pela Secretaria de Administração do Governo do Estado de Mato Grosso, que constam nos demonstrativos de 04/2014 e 08/2014 (Id. 77518961 – fls. 50 e 55) um desconto sob a rubrica de “Consignação” no valor de R$626, 61 (seiscentos e vinte seis reais e sessenta e um centavos).

Friso que anexo as respectivas fichas financeiras, foram acostadas autorizações para saques datadas de 15.05.2014 e 08.09.2014, nos valores de R$3.000,00 (três mil reais) e R$1.000,00 (mil reais), respectivamente (Id. 77518961 – fls. 48 e 53).

Do mesmo modo, compulsando os documentos acostados na inicial, verifica-se que no Holerite 01/2015 (ID. 77518953) há um desconto sob a rubrica de “Consignação” no mesmo valor, enquanto que nos meses subsequentes a parcela descontada é de R$ 683,69 (seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos).

Além disso, verifica-se que em 08.12.2015 o Recorrido assinou uma nova cédula de crédito bancário (Id. 77518961 – fls. 15/20), não acostando aos autos nenhum comprovante que tenha questionado a instituição bancária naquela oportunidade a respeito dos aludidos descontos, haja vista que assinou a documentação necessária e instruiu o pedido com os seus documentos pessoais, a fim de ter novos valores liberados pela Instituição Bancária.

Assim, não é possível concluir pela verossimilhança da alegações da parte autora, que diz ter sido surpreendido com os descontos denominados “Consignação” nos seus vencimentos, haja vista que desde abril de 2014 os aludidos descontos eram realizados, sendo majorados em fevereiro de 2015, o que possivelmente ocorreu em razão dos saques realizados.

Desse modo, percebe-se que o Recorrente esclareceu devidamente nos autos que houve a contratação de cartão de crédito e empréstimos realizados e que a parte promovente estava ciente de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos da proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação, sobretudo porque foi fornecido cópia de documento pessoal, comprovante de residência e renda.

Com efeito, se estivesse imbuído de boa-fé, o consumidor teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que firmou um contrato com o Banco Recorrido, acreditando se tratar de empréstimo consignado, indicando o valor solicitado, o número e o valor das prestações acordadas. A tese, por óbvio, se trataria de vício de consentimento quanto à modalidade contratual, e não ausência de contratação, especialmente porque os documentos acostados pelo Banco evidenciam a ciência dos descontos já realizados na folha de pagamento.

Presentes indícios substanciais de que os empréstimos realizados que ensejaram os descontos são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação. Dessa forma não há que se falar em inexistência de vínculo contratual, bem como restituição de valores ou configuração de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BMG S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021